Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-08.2021.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-08.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 124.847.761-87 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ORIDES ANTUNES DA SILVA - CPF: 476.296.908-78 (ASSISTENTE), DIEGO DE JESUS SIQUEIRA - CPF: 034.894.331-81 (ASSISTENTE), ELIEZER FEITOSA DA SILVA - CPF: 331.232.331-20 (ASSISTENTE), WALTER DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.654.061-68 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES FEITOSA - CPF: 103.262.861-87 (ASSISTENTE), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse referente ao imóvel rural denominado Fazenda Lagedo, com área total de 1.547 hectares. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de realização de audiência de instrução e julgamento após a produção de prova pericial, alegando que a prova testemunhal seria essencial para comprovação do exercício da posse e da ocorrência de turbação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após a produção de prova pericial; (ii) analisar se o apelante comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória; (iii) examinar se a aplicação do princípio da prioridade registral em caso de sobreposição de matrículas é adequada quando não há comprovação inequívoca do exercício da posse por qualquer das partes.

III. Razões de decidir

3. O magistrado exerceu legitimamente o poder de direção do processo ao julgar antecipadamente a lide após a produção de prova pericial robusta e conclusiva, nos termos do artigo 370 do CPC, que assegura ao juiz ampla liberdade para valorar a conveniência e efetividade da realização das provas.

4. O laudo pericial apresentado pela empresa Real Brasil Consultoria analisou minuciosamente a localização das áreas, os limites dos imóveis, a dinâmica de ocupação e o exercício da posse pelas partes ao longo de décadas, utilizando metodologia adequada que incluiu análise documental, vistoria técnica, levantamento fotográfico e análise multitemporal de imagens de satélite desde 1984 até 2025.

5. As conclusões do laudo pericial são objetivas e demonstram que o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, pois não há elementos que evidenciem a presença física do possuidor, a realização de benfeitorias, a exploração econômica da área ou o apascentamento de reses, sendo identificadas apenas picadas e estradas abertas desde 1992.

6. A prova testemunhal seria inútil e protelatória, pois não teria o condão de alterar as conclusões objetivas do laudo pericial, que constatou a ausência de atos possessórios caracterizadores do corpus e do animus possidendi por parte do apelante ou de seu antecessor.

7. O artigo 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, requisitos que não foram comprovados pelo apelante, que se limitou a apresentar matrículas que comprovam a propriedade registral, mas não demonstram o exercício da posse como situação fática.

8. O laudo pericial constatou que os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte, havendo sobreposição de matrículas, situação em que é legítimo que o magistrado considere a anterioridade dos títulos de propriedade como elemento de convicção, aplicando o princípio da prioridade registral.

9. O título do apelado, matrícula no 843, data de 01 de abril de 1987, enquanto a aquisição do domínio dos imóveis pelo apelante remonta a 03 de fevereiro de 2021 e 13 de maio de 2021, devendo prevalecer o título mais antigo em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao registro imobiliário.

10. A alegação de incapacidade processual do apelado não configura nulidade absoluta, pois a existência de atestado médico isolado não implica automaticamente em incapacidade processual, sendo necessária declaração judicial mediante o devido processo legal, além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto, uma vez que a representação processual permaneceu regular.

11. A ausência de conexão ou continência entre o presente processo e o processo no 1000470-83.2024.8.11.0036 afasta a necessidade de reunião dos feitos, pois as partes são distintas, os pedidos são diversos e as causas de pedir não são idênticas.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, após a produção de prova pericial robusta e conclusiva, julga antecipadamente a lide no exercício legítimo do poder de direção do processo e do livre convencimento motivado, especialmente quando a prova testemunhal seria inútil e protelatória por não ter o condão de alterar as conclusões objetivas do laudo pericial. 2. Nas ações possessórias, o autor deve comprovar o exercício efetivo da posse como situação fática, caracterizada pelo corpus e pelo animus possidendi, não sendo suficiente a apresentação de matrículas que comprovam apenas a propriedade registral. 3. Em caso de sobreposição de matrículas e ausência de comprovação inequívoca do exercício da posse por qualquer das partes, é legítima a aplicação do princípio da prioridade registral, devendo prevalecer o título mais antigo em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao registro imobiliário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 561, I a IV, 85, §11; CC, arts. 1.196, 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/02/2011; TJMT, AC 1021156-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OMAR MACHADO DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse que move em face de
ANTÔNIO EUGÊNIO BONJOUR
, e que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conforme a petição inicial (ID 67942617), o apelante afirma ser proprietário do imóvel rural denominado "Fazenda Lagedo", com área total de 1.547 hectares, composta pelas matrículas no 10.549, 11.037 e 10.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT. Alega que adquiriu o imóvel de Orides Antunes da Silva e sua esposa Vilma Marques Silva em janeiro de 2021, ocasião em que percorreu a propriedade sem constatar qualquer turbação ou esbulho.

Narra que em 12 de setembro de 2021, o Sr. Orides Antunes da Silva foi avisado sobre a presença de pessoas trabalhando no imóvel, tendo encontrado no local maquinário tipo pá carregadeira e picadas. Sustenta que duas pessoas não identificadas teriam desacatado o Sr. Orides, afirmando que estavam a serviço do apelado, que seria o verdadeiro dono das terras. Afirma que a turbação ocorreu próximo à cabeceira Águas Clara, estimando a área turbada em aproximadamente 50 hectares.

O apelante ressalta que seu antecessor comprova, mediante declarações anexadas aos autos, o exercício pleno da posse sobre o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de quinze anos. Em razão das ameaças proferidas contra o Sr. Orides, o autor absteve-se de ir ao local da turbação, temendo sofrer agressões.

A liminar foi inicialmente deferida (ID 68765697), determinando-se a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do autor, tendo sido cumprido conforme certidão e auto de manutenção (IDs 73827788 e 73832082).

O apelado apresentou contestação (ID 75179431), alegando que o apelante jamais deteve a propriedade efetiva do imóvel, tampouco exerceu posse indireta sobre a área litigiosa. Sustentou ser legítimo e efetivo proprietário da "Fazenda Santo André" há mais de 35 anos, apresentando documentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a matrícula no 843 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, além de outros documentos que totalizam área de 1.515 hectares.

Alegou que as matrículas apresentadas pelo apelante são suspeitas por incidirem sobre sua área e por se tratar de registros recentes, datados de 2019, realizados pelo próprio Sr. Orides Antunes da Silva, utilizando-se da qualificação de técnico em agrimensura. Formulou pedido contraposto, requerendo a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O apelado interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, tendo sido concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 83294160).

O apelante apresentou impugnação à contestação (ID 79388182), reiterando os argumentos expostos na inicial e observando que seu antecessor já havia defendido a mesma posse em face de Alcides Oliveira Fernandes em 17 de dezembro de 2019.

Foi proferida primeira sentença (ID 113437748) julgando improcedente a ação, tendo o apelante interposto recurso de apelação (ID 115663293). O recurso foi provido à unanimidade pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID 148853003), resultando na cassação da sentença e no retorno dos autos à primeira instância para realização de audiência de instrução.

Após o retorno dos autos, o magistrado determinou que as partes especificassem as provas que pretendessem produzir (ID 149065457). O apelado especificou as provas, incluindo a prova pericial (ID 153160736), e o apelante pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 153444447).

O magistrado deferiu a produção de prova pericial e designou audiência de instrução e julgamento (ID 154567222), determinando ainda o depoimento pessoal das partes nos termos do artigo 385 do CPC.

O apelado apresentou petição informando ser portador de demência de Alzheimer (ID 166912868), juntando atestado médico que indica tratamento há vários anos (ID 166912874). O apelante peticionou enfocando o artigo 76 do CPC, objetivando prevenir a prática de atos nulos em razão da incapacidade processual do apelado (ID 167129574).

O magistrado deu seguimento ao feito, nomeando perito e guardando silêncio sobre a questão da incapacidade processual do apelado (ID 167320403). O apelante reiterou o requerimento quanto à incapacidade processual do apelado (ID 172979477), instruindo a petição com diversos documentos (IDs 172979478, 172979480, 173138079 e 173138080).

Foi designada data e horário para instalação dos trabalhos periciais (ID 187569434).

O apelante apresentou petição demonstrando a necessidade de reunião dos processos, fazendo alusão ao processo no 1000470-83.2024.8.11.0036, Ação de Manutenção de Posse movida por Edis Nunes de Assis contra Alcides Oliveira Fernandes, esclarecendo que o réu daquele processo é sucessor do apelado, por ser arrematante em processo de execução movido pelo Banco do Brasil S.A. (ID 187569435).

O laudo técnico pericial foi apresentado (ID 206196049), concluindo que: a) os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte; b) em 1992, constatou-se a delimitação de uma estrada que coincide com a Fazenda Lagedo; c) em 10 de setembro de 2021, identificou-se o início da construção da sede defendida pelo apelado; d) em 2024, foram identificadas picadas delimitadoras da Fazenda Santo André.

O laudo pericial constatou que "
não há elementos suficientes que comprovem a posse do requerido na área ao longo dos últimos 38 anos. As únicas evidências de uso e ocupação relacionadas ao imóvel rural em solo por ele alegado tornam-se perceptíveis apenas em 2021, com a construção da sede
" (ID 206196049, pág. 66).

Ademais, o laudo pericial constatou que "
os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte, portanto não há parâmetros seguros para definir com exatidão o imóvel está caracterizado em solo
" (ID 206196049, pág. 64).

Foi proferida segunda sentença (ID 214739665) julgando improcedente a ação e o pedido contraposto, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 217509248), alegando cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que a sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, desatendendo o comando do acórdão que determinou o retorno dos autos para assegurar a produção de prova oral.

Sustenta que a prova testemunhal é essencial em ações possessórias para confirmar a posse e o esbulho, especialmente quando requerida a tempo e modo, com arrolamento de testemunhas por ambas as partes. Afirma que o julgamento antecipado da lide configurou decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC, além de cerceamento de defesa.

Alega ainda que o magistrado não apreciou questões relevantes, como: a) a incapacidade processual do apelado em decorrência de demência provocada pelo Mal de Alzheimer; b) o requerimento de reunião de processos; c) a necessidade de oportunizar manifestação da parte contrária sobre documentos juntados aos autos.

Requer a anulação ou reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para que se proceda à instrução processual, especialmente a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhal e depoimento pessoal do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 222847961), sustentando que: a) um isolado atestado médico não implica automaticamente em incapacidade processual; b) não há necessidade de reunião dos processos por ausência de conexão e continência; c) inexiste cerceamento de defesa, pois o magistrado exerceu legitimamente seu poder de direção do processo, concluindo pela desnecessidade das provas orais diante do panorama probatório; d) o apelante não suplantou o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, combinado com o artigo 561, ambos do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OMAR MACHADO DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse que move em face de
ANTÔNIO EUGÊNIO BONJOUR
, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, desatendendo o comando do acórdão que determinou o retorno dos autos para assegurar a produção de prova oral. Afirma que a prova testemunhal é essencial em ações possessórias para confirmar a posse e o esbulho.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifico que o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID 148853003) determinou o retorno dos autos à primeira instância para que fosse oportunizada a instrução processual, não especificando qual tipo de prova deveria ser produzida. O comando do acórdão foi cumprido integralmente pelo magistrado, que determinou a especificação de provas pelas partes e deferiu a produção da prova pericial requerida pelo apelado.

O artigo 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O magistrado possui ampla liberdade para valorar a conveniência e efetividade da realização das provas, exercendo o livre convencimento motivado e a persuasão racional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez formada a convicção do magistrado com base nas provas já produzidas, não há obrigação de ampliar o conjunto probatório.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente, analisando as provas dos autos, especialmente o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística.

3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M. (mãe e filha das autoras) em razão do acidente.

4. O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017).

5. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.092.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

No caso concreto, a controvérsia foi amplamente instruída por prova documental e pericial, produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial apresentado pela empresa Real Brasil Consultoria é robusto, técnico e conclusivo, tendo analisado minuciosamente a localização das áreas, os limites dos imóveis, a dinâmica de ocupação e o exercício da posse pelas partes ao longo de décadas.

O laudo pericial utilizou metodologia adequada, incluindo análise documental das matrículas, mapas e memoriais, vistoria técnica no local com levantamento fotográfico e coleta de coordenadas geográficas, processamento e análise de imagens de satélite desde 1984 até 2025, e aplicação de questionário aos representantes das partes.

As conclusões do laudo pericial são claras e objetivas: a) os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte; b) não há parâmetros seguros para definir com exatidão qual imóvel está caracterizado em solo; c) não há elementos suficientes que comprovem a posse do apelado na área ao longo dos últimos 38 anos; d) as únicas evidências de uso e ocupação pelo apelado tornam-se perceptíveis apenas em 2021, com a construção da sede; e) em 1992, constatou-se a delimitação de uma estrada que coincide com a Fazenda Lagedo.

Essas conclusões são suficientes para o julgamento da causa, pois demonstram que o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória, nos termos do artigo 561, inciso I, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide
.

DA SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL

O apelante argumenta que a prova testemunhal poderia complementar o laudo pericial, esclarecendo fatos que não são passíveis de comprovação exclusivamente por meio de análise técnica.

O laudo pericial analisou precisamente os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: a localização dos imóveis, os limites das áreas, a dinâmica de ocupação e o exercício da posse pelas partes. A análise multitemporal realizada pelo perito, com base em imagens de satélite desde 1984 até 2025, permitiu verificar objetivamente a presença ou ausência de atos possessórios na área.

A prova pericial constatou que, ao longo de todo o período analisado, não foi possível identificar o uso integral da área para atividades específicas pelo apelante ou por seu antecessor, excetuando-se a abertura de picadas e estradas. Essa constatação é objetiva e não pode ser alterada por prova testemunhal, que tem natureza subjetiva e está sujeita a falhas de memória, parcialidade e interesse no resultado da demanda.

Ademais, o laudo pericial realizou vistoria técnica no local em 15 de maio de 2025, ocasião em que foram aplicados questionários aos representantes de ambas as partes. O representante do apelante, Sr. Orides Antunes da Silva, teve oportunidade de prestar informações sobre a posse, mas sua presença foi suspensa por determinação do Exmo. Desembargador (ID 202915027).

Os representantes do apelado, Sr. Jair Lopes dos Reis e Sr. Pedro de Souza Soares, informaram que chegaram à área em 2024 para realizar cercamento e gradagem, mas não souberam prestar informações sobre questões relacionadas à posse, dinâmicas de ocupação e atividades exercidas no local.

Do mesmo modo, as declarações apresentadas pelo apelante somente trazem informações a partir de 2020 (ID 182984992, 182984993 e 182984994).

Assim, a prova pericial esgotou as possibilidades de esclarecimento dos fatos relevantes, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal.
A prova oral seria inútil e protelatória, pois não teria o condão de alterar as conclusões objetivas do laudo pericial
.

DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA

O artigo 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel objeto da lide. A prova documental apresentada limita-se às matrículas no 10.549, 11.037 e 10.951, que comprovam a propriedade registral, mas não demonstram o exercício da posse como situação fática.

A posse não se confunde com a propriedade. O artigo 1.196 do Código Civil estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse pressupõe o exercício de atos materiais sobre a coisa, caracterizados pelo corpus (poder físico sobre a coisa) e pelo animus possidendi (intenção de manter essa posse como sua).

O laudo pericial constatou que não há elementos suficientes que comprovem a posse do apelante ou de seu antecessor na área. As únicas evidências de uso e ocupação são as picadas e estradas abertas desde 1992, que coincidem com os limites da Fazenda Lagedo. Contudo, a simples abertura de picadas e estradas não caracteriza o exercício efetivo da posse, pois não demonstra a exploração econômica da área, a realização de benfeitorias ou a presença física do possuidor no imóvel.

O apelante reside em Estado da Federação diverso de Mato Grosso (Dovelândia GO - ID 182984976 - Pág. 1) e não comprovou ter inserido ou promovido a manutenção de benfeitorias na área em litígio. Não demonstrou contar com funcionários registrados para cuidar do imóvel, não indicou a existência de maquinários, o cultivo de plantações ou a criação de reses naquele local.

As declarações apresentadas pelo apelante (ID 67944547) referem-se a atos praticados pelo Sr. Orides Antunes da Silva, que foi o antigo proprietário do imóvel, mas não comprovam o exercício da posse pelo próprio apelante após a aquisição em janeiro de 2021.

Ademais, o laudo pericial constatou que, em 10 de setembro de 2021, identificou-se o início da construção da sede defendida pelo apelado, demonstrando que este exerceu atos possessórios na área antes mesmo da alegada turbação noticiada pelo apelante em 12 de setembro de 2021.

Assim,
o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória
.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL

A sentença aplicou corretamente o princípio da prioridade registral (prior in tempore potior in jure), estabelecendo que, em caso de sobreposição de matrículas imobiliárias, deve prevalecer o título mais antigo. Constatou que o título do apelado (matrícula no 843) data de 01 de abril de 1987, enquanto a aquisição do domínio dos imóveis pelo apelante remonta a 03 de fevereiro de 2021 e 13 de maio de 2021.

O apelante argumenta que essa análise é inadequada em sede de ação possessória, pois o objeto da demanda é a proteção da posse, não a discussão sobre a propriedade. Contudo, esse argumento não prospera.

Embora as ações possessórias tenham natureza possessória e não dominial, o artigo 1.210, §2o, do Código Civil estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Isso significa que, nas ações possessórias, é vedada a discussão aprofundada sobre o domínio, mas não a consideração da propriedade como elemento de convicção.

No caso concreto, o laudo pericial constatou que os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte, não havendo parâmetros seguros para definir com exatidão qual imóvel está caracterizado em solo. Diante dessa situação de sobreposição e da ausência de comprovação do exercício efetivo da posse pelo apelante, é legítimo que o magistrado considere a anterioridade dos títulos de propriedade como elemento de convicção.

A aplicação do princípio da prioridade registral é especialmente adequada quando há sobreposição de matrículas e ausência de comprovação inequívoca do exercício da posse por qualquer das partes. Nessa situação, deve prevalecer o título mais antigo, em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao registro imobiliário.

Assim,
a sentença aplicou corretamente o princípio da prioridade registral, não havendo qualquer vício ou ilegalidade nessa fundamentação
.

DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA

O apelante sustenta que houve decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC, porque o magistrado decidiu pela improcedência da ação sem oportunizar a produção da prova oral requerida.

O artigo 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A decisão surpresa ocorre quando o magistrado decide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. No caso concreto, o magistrado decidiu com base no laudo pericial, que foi produzido sob o crivo do contraditório, tendo as partes se manifestado sobre o mesmo.

O apelante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, podendo impugná-lo, requerer esclarecimentos ao perito ou apresentar parecer técnico divergente. O fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide após a apresentação do laudo pericial não configura decisão surpresa, mas sim exercício legítimo do poder de direção do processo.

Ademais, o magistrado fundamentou adequadamente a sentença, explicando os motivos pelos quais considerou desnecessária a produção de prova oral. A sentença analisou detidamente o laudo pericial e concluiu que o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória.

Assim,
não houve decisão surpresa, mas sim julgamento fundamentado com base nas provas produzidas nos autos
.

DA ALEGADA INCAPACIDADE PROCESSUAL DO APELADO

O apelante sustenta que o apelado apresentou atestado médico informando ser portador de demência de Alzheimer, o que configuraria incapacidade processual. Afirma que peticionou por duas vezes requerendo a suspensão do processo e a adoção de providências quanto à interdição e nomeação de curador, mas o magistrado manteve-se silente sobre a questão.

A incapacidade processual não se presume. A existência de atestado médico isolado não implica automaticamente em incapacidade processual, sendo necessária declaração judicial mediante o devido processo legal, com realização de perícia médica e estudo social.

No caso concreto, não houve instauração de procedimento de interdição, nem nomeação de curador provisório. O apelado continuou sendo representado por seus advogados regularmente constituídos, que praticaram atos processuais em seu nome, inclusive apresentando contrarrazões ao presente recurso de forma técnica e fundamentada.

O artigo 76 do CPC estabelece que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Contudo, essa norma pressupõe a efetiva verificação da incapacidade processual, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, o apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada incapacidade processual do apelado. A representação processual permaneceu regular, com advogados habilitados praticando atos em defesa dos interesses do apelado. Nos termos do artigo 282, §1o, do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, e depende da demonstração de prejuízo.

Assim,
não há fundamento para reconhecer a nulidade dos atos processuais com base na alegada incapacidade processual do apelado
.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS

O apelante sustenta que deveria ter sido determinada a reunião do presente processo com o processo no 1000470-83.2024.8.11.0036, sob o fundamento de que o réu daquele processo é sucessor do apelado.

Contudo, não se verifica a presença de conexão ou continência entre os processos. O artigo 55 do CPC estabelece que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O artigo 56 estabelece que dá-se a continência entre duas ou mais ações quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

No caso concreto, as partes são distintas, os pedidos são diversos e as causas de pedir não são idênticas. O fato de o réu do outro processo ser sucessor do apelado em relação a parte do imóvel não implica necessariamente em identidade de partes ou de objeto.

Ademais, a reunião de processos visa evitar decisões conflitantes ou contraditórias. No caso, não há risco concreto de decisões conflitantes, pois cada processo trata de relações jurídicas distintas, ainda que envolvam áreas limítrofes ou sobrepostas.

Assim,
não há fundamento para determinar a reunião dos processos
.

DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença deve ser mantida integralmente. O magistrado julgou corretamente a causa com base nas provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial, que é robusto, técnico e conclusivo.

O apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória. A prova documental apresentada limita-se às matrículas que comprovam a propriedade registral, mas não demonstram o exercício da posse como situação fática.

O laudo pericial constatou que não há elementos suficientes que comprovem a posse do apelante ou de seu antecessor na área, sendo que as únicas evidências de uso e ocupação são as picadas e estradas abertas desde 1992. Contudo, a simples abertura de picadas e estradas não caracteriza o exercício efetivo da posse.

Ademais, o laudo pericial constatou que os limites dos imóveis defendidos por ambas as partes coincidem em sua maior parte, havendo sobreposição de matrículas. Diante dessa situação, o magistrado aplicou corretamente o princípio da prioridade registral, estabelecendo que deve prevalecer o título mais antigo, que é o do apelado (matrícula no 843, datada de 01 de abril de 1987).

Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado exerceu legitimamente seu poder de direção do processo, concluindo pela desnecessidade da produção de prova oral diante do robusto panorama probatório constituído pela prova pericial. A prova testemunhal seria inútil e protelatória, pois não teria o condão de alterar as conclusões objetivas do laudo pericial.

Não houve decisão surpresa, pois o magistrado decidiu com base no laudo pericial, que foi produzido sob o crivo do contraditório, tendo as partes se manifestado sobre ele. O apelante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, podendo impugná-lo, requerer esclarecimentos ao perito ou apresentar parecer técnico divergente.

Assim,
a sentença está correta e deve ser mantida integralmente
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026